Tribunal: TJSP
Processo: 2196657-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196657-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MUNICÍPIO DE OSASCO, é
agravado ROBERTO CUNHA JUSTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196657-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE OSASCO
AGRAVADO: ROBERTO CUNHA JUSTI
COMARCA: OSASCO
VOTO No 51.068 (tv)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MULTA
DIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. Agravante não
traz elementos que afastem a conclusão alcançada pela r. decisão ora
agravada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO
DE
OSASCO em face de ROBERTO CUNHA JUSTI, em razão da r. decisão de primeiro
grau, que dispôs sobre aplicação de multa diária ao agravante por entender que
ocorreu descumprimento de acórdão judicial.1
1 Fl. 243-244, de lavra do MM. Juiz Dr. OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA, da 2a Vara da Fazenda Pública de
Osasco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o agravante que a terceira apreensão do veículo não foi objeto de
prévia discussão judicial, e não se encontra albergada pelo v. acórdão, razão pela
qual busca a reforma do decisum para afastar a incidência da multa.2
Sobreveio contraminuta.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem as alegações recursais, o agravante não demonstrou os
fatos que alega, ou seja, que a terceira apreensão do veículo não guarda relação com
a prévia decisão judicial.
Não se está a dizer que o agravado detém um “cheque em branco”,
podendo cometer infrações de trânsito e permanecer impune.
Todavia, o agravante não trouxe elementos suficientes a afastar a
conclusão alcançada pelo MM Magistrado a quo .
Assim, fica mantida a r. decisão agravada por seus próprios
2 Fls. 1-7.
3 Fls. 13-22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos,
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)